Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740203-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A AGRAVADO: RONILDO DE OLIVEIRA MENDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto pela CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A. contra a decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de RONILDO DE OLIVEIRA MENDES (processo no 0737427-83.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de manutenção da penhora de veículo, bem como consignou que o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a Defensoria Pública, na condição de Curadoria especial, para apresentar contrarrazões formais em favor do agravado. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador